Tribunal: TJES
Processo: 0001233-84.2017.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
De acordo com o artigo 349 do CPC, ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à referida produção.

2)
Ocorre cerceamento de defesa quando, decretada a revelia, o Juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar ao revel a especificação de provas.

3)

Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001233-84.2017.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: LEZINEA CARDOSO DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
De acordo com o artigo 349 do CPC, ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à produção.

2)
Ocorre cerceamento de defesa quando, decretada a revelia, o Juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar ao revel a especificação de provas.

3)

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao que se depreende dos autos, o apelante sustenta o cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que, mesmo revel, não poderia o feito ter sido julgado antecipadamente, antes que lhe fosse oportunizada a produção de provas.

Pois bem. A sentença impugnada não está em conformidade com a jurisprudência desta egrégia Corte.

Com efeito, interpretando de forma literal o
art. 349
do CPC, segundo o qual
“[a]
o réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”, este Sodalício firmou entendimento no sentido de ser
“[...]
nula a sentença que julgar antecipadamente a lide, após decretada a revelia do réu, em razão da intempestividade da peça de defesa (contestação) se o comparecimento da parte contrária se der em tempo oportuno à produção de provas, à luz da Súmula nº 231, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
”
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000362-93.2013.8.08.0051, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Nov/2023).

Confira-se outros precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ART. 349 DO CPC – SÚMULA 231 DO STF – DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”;
2. É nula a sentença proferida logo após a oferta de contestação intempestiva pela ré, decretando a sua revelia e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, a ré, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a

oportunidade de produzir provas;
3. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010254-25.2019.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Jul/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO ENTRE A DESIGNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ART. 334 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO JÁ DESCONSTITUÍDO PELA PARTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS. 1. Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida para o patrono do recorrente em 21/02/2022, de modo que, visto que ele não se manifestou acerca da intimação, foi registrado, automaticamente, sua ciência no dia 03/03/2022. Assim, ficando a audiência designada apenas para o dia 04/04/2022, tenho que foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, previsto pelo art. 334, do CPC/15. 2. Tratando-se de nulidade processual, esta deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte interessada, por aplicação do princípio da “pas de nullité sans grief”, assentado no art. 282, § 1º, do CPC/15, o que não se observa no caso concreto. 3. Sabe-se que a Constituição da República assegura o devido processo legal e o decorrente direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LIV e LV). Disciplinando tais preceitos, o CPC/15 estabelece, em seu art. 7º, que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 4. Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
5. Fixadas essas premissas, nota-se que o d. Juízo de origem equivocou-se ao proferir sentença decretando a revelia do ora apelante e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, o réu, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicados os demais pedidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000002-54.2022.8.08.0020, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2-
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa. 3- Recurso provido para anular a sentença.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190051851, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Desse modo, voltando ao caso examinado,
resta configurado o cerceamento de defesa da apelante
, porquanto inviável o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação da parte revel para especificar provas, sobretudo porque não está claro, pela documentação adunada na inicial da ação de despejo, qual o saldo devedor do imóvel locado pela municipalidade, diante da imprecisão quanto à entrega das chaves.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento para anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)